Tribunal: TJBA
Processo: 8177061-19.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8177061-19.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: D. L. V. G. e outros (2) Advogado(s): ALEXANDRE PEIXOTO GOMES, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2) Advogado(s):BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, ALEXANDRE PEIXOTO GOMES ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MENOR IMPÚBERE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCOMAXILOFACIAL DE URGÊNCIA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO CONFIGURADAS. REEMBOLSO INTEGRAL DE HONORÁRIOS MÉDICOS DE PROFISSIONAL NÃO CREDENCIADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE PROVEITO ECONÔMICO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes em ação de obrigação de fazer cumulada com tutela de urgência e indenização por danos morais, originária da recusa da operadora de plano de saúde em custear procedimento cirúrgico bucomaxilofacial de urgência em menor impúbere diagnosticado com lesão osteolítica em maxila. O embargante alega existência de contradição entre fundamentação e dispositivo do acórdão, bem como omissão quanto ao pedido de alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe contradição no acórdão embargado que reconheceu na fundamentação o direito ao reembolso integral dos honorários médicos de profissional não credenciado, mas negou tal direito no dispositivo; (ii) saber se houve omissão quanto ao pedido de alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios, que deveria incidir sobre o proveito econômico obtido na demanda. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material porventura existentes na decisão embargada, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 4. Verifica-se manifesta contradição entre a fundamentação e o dispositivo da decisão, uma vez que aquela reconhece expressamente o direito ao reembolso integral dos honorários médicos pagos ao profissional não credenciado que realizou o procedimento cirúrgico, mas o dispositivo não contemplou especificamente tal condenação. 5. O acórdão embargado fundamentou extensamente que verificavam-se preenchidos os requisitos que impõem ao plano de saúde a obrigação de custear procedimento conduzido por médico não credenciado e, consequentemente, a obrigação de proceder o reembolso integral do valor pago pela segurada a título de honorários médicos. 6. Configura-se omissão quanto aos honorários advocatícios, pois o acórdão embargado não enfrentou especificamente o pedido de alteração da base de cálculo suscitado na apelação, limitando-se a afirmar genericamente que a verba se mostrava adequada aos critérios legais. 7. Em demandas envolvendo planos de saúde, os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido na ação, que abrange tanto a obrigação de fazer quanto eventual condenação em danos morais, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 8. O proveito econômico é plenamente mensurável no caso em análise, compreendendo o valor do procedimento cirúrgico que a ré foi compelida a custear, acrescido da indenização por danos morais fixada em sete mil reais. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos com efeito modificativo, determinando o reembolso integral dos honorários médicos no valor de R$ 12.000,00 e o recálculo dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico integral obtido na demanda. Tese de julgamento: "1. Configura contradição sanável por embargos de declaração o acórdão que reconhece na fundamentação o direito ao reembolso integral de honorários médicos de profissional não credenciado em situação de urgência, mas não contempla tal direito no dispositivo da decisão. 2. Em ações envolvendo planos de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido na demanda quando este for plenamente mensurável, abrangendo tanto a obrigação de fazer quanto eventual condenação pecuniária. 3. A operadora de plano de saúde é obrigada a proceder ao reembolso integral dos honorários médicos pagos ao profissional não credenciado quando comprovada situação de urgência e não demonstrada a existência de especialista na rede credenciada.". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, 1.022, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, ED: 10000220035182002 MG, Rel. Amorim Siqueira, 9ª Câmara Cível, j. 21/06/2022; TJ-RJ, Apelação: 03196161620198190001, Rel. Des. Peterson Barroso Simão, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 01/02/2021. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração na Apelação nº 8177061-19.2022.8.05.0001, em que figura como Embargante D. L. V. G., representado por sua genitora Laura Vilarino Sampaio Gomes e Embargado Central Nacional Unimed - Cooperativa Central, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e acolher em parte os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator